Tribunal: TJMT
Processo: 1064369-34.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064369-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 537.816.351-04 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCADA PARA VOO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da cia aérea, uma vez que, os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1064369-34.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Katia Maria Meira Canavarros e

Transportes Aéreos Portugueses S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

Cumpre destacar que consta no E-ticket a informação que o voo cancelado (voo 7468) é pertencente a companhia Azul mas operado pela companhia TP, logo, não prospera a alegada ilegitimidade passiva, pois, restou comprovado que há solidariedade entre as partes.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagem aérea com saída de Cuiabá/MT, em 02/07/2022 às 11h30min, conexão em Natal/RN,

com saída às 22h30min do dia 02/07/2022, com destino a Lisboa/PT, com chegada as 09h40min, e, por fim, Lisboa/PT, sairia as 14h05min do dia 03/07/2022, a Genebra-Suíça, com chegada prevista às 17h30min, cuja itinerário, em sua totalidade, daria 24 (vinte e quatro) horas.

No entanto, no aeroporto de Natal/RN foi informada do cancelamento do voo, sendo encaminhada a pernoitar em hotel conveniado a companhia aérea, tendo o voo sido remarcado para o dia seguinte (03/07/2022), cujo embarque foi iniciado por volta das 08h45min. Alega ainda que foi informada que teria que pernoita em Lisboa/PT, pois, o cancelamento do voo original inviabilizou a conexão programada.

Em continuidade, chegou em Lisboa/PT as 22hrs, recebendo somente as 02h00min da manhã voucher para pernoite em hotel, tendo dormido no saguão do aeroporto e o novo voo para Genebra decolado as 08h45min do dia 04/07/2022, o que totalizou um atraso de, aproximadamente, 19 (dezenove) horas.

A Reclamada Azul alega que o voo cancelado foi operado pela companhia TP e não por ela, inexistindo falha na prestação de serviço por sua parte. Já a 2° Reclamada argumenta que o cancelamento se deu em razão de problemas operacionais completamente alheios à sua vontade.

Em sede recursal a cia aérea Recorrente pugna pela reforma da sentença ou redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos é incontroverso que o cancelamento de um dos voos contratados ensejou na perda da conexão, gerando, assim, um atraso de 19 (dezenove) horas a chegada da parte Autora ao seu destino final.

A alegação de ocorrência de impedimento operacionais não restou comprovada, ônus que incumbia as Rés, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, restando ausente de comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, configura-se falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros, em razão do atraso acometido a chegada ao destino final de, aproximadamente, 19 (dezenove) horas.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum arbitrado a título de dano moral, entendo que o valor se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023